Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Ação indenizatória de natureza regressiva. Objeto. Danos materiais decorrentes de Acidente de trânsito. Colisão. Abalroamento traseiro. Presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. Presunção não elidida. Digressão probatória. Abdicação. Culpa evidenciada. Negligência e imprudência do condutor do veículo abalroador. Inobservância do dever de cautela evidenciada (ctb, arts. 28 e 29, ii). Culpa exclusiva. Afirmação. Pressupostos da responsabilidade civil aquiliana evidenciados (cc, arts. 186 e 927). Obrigação de indenizar caracterizada. Restituição do valor pago pela Seguradora no reparo do veículo Segurado. Redução patrimonial comprovada por comprovantes de pagamento. Sub-rogação legal. Dano material provado. Autora. Litigância de má-fé. Falseamento da verdade. Não configuração. Aviamento da ação. Exercício regular de direito. Ausência de dolo. Apelo desprovido. Sentença mantida. Acórdão. Omissões. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição. Documentos. Apresentação após a edição do julgado embargado. Conhecimento. Inviabilidade.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao recurso aviado pelo embargante em face da sentença que, resolvendo a ação de indenização por danos materiais manejada em seu desfavor pela embargada, almejando ser reembolsada quanto à integralidade do que despendera com o reparo realizado no veículo segurado em razão dos danos oriundos do abalroamento ocasionado por acidente automobilístico conhecido como "engavetamento”, julgara procedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissões – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o desprovimento do apelo aviado com a manutenção da procedência do pedido indenizatório inicial, perpassando pelo exame da viabilidade de conhecimento de documentos colacionados após a formulação da pretensão aclaratória.
III. Razões de decidir
3. Segundo disposição legal contida nos artigos 434 e 435 da novel Lei Adjetiva Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a comprovar suas alegações, sendo, contudo, permitida a juntada de documentos novos com vistas a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente ou destinados a contraporem eventuais argumentos aduzidos e até mesmo documentos novos apresentados pela parte contrária, admitindo-se, ainda, a juntada de documentos velhos, hipótese restrita àqueles documentos dos quais a parte tivera conhecimento ou acesso tardiamente.
4. Aferida a juntada extemporânea de documentos colacionados somente por ocasião da publicação do acórdão e plasmado que não se destinam a provar fatos posteriores à prolação do provimento arrostado, tampouco apresentadas razões justificadoras da não apresentação no momento oportuno por se tratarem de instrumentos que poderiam ter sido produzidos anteriormente e do conhecimento da parte litigante, sendo impassíveis de serem admitidos como novos, inviável, por essa razão, que sejam os instrumentos documentais objeto de valoração no ambiente declaratório.
5. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
7. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.